Tribunal: TJES
Processo: 5012911-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012911-57.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL

EMBARGAD
O
: RENAN ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, no Agravo de Instrumento nº 5012911-57.2023.8.08.0000, deu parcial provimento ao recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em primeiro grau, com a citação da UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON. A embargante alega contradição interna no acórdão, decisão
extra petita
e requer prequestionamento do art. 492 do CPC e do REsp n. 2.123.732/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
em violação ao art. 492 do CPC; (iii) determinar se a instauração do novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica está preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de contradição interna se confirma, pois o acórdão reconhece a plausibilidade da tese do agravante com base em indícios relevantes e, respeitando o contraditório, condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à instauração do incidente próprio.

Não se verifica julgamento
extra petita
, pois o pedido do agravante inclui expressamente a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, sendo legítima a determinação da instauração do incidente como interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

Não se configura preclusão consumativa, pois o novo pedido de desconsideração se baseia em causa de pedir distinta (Teoria Menor do CDC) em relação ao pedido anterior (Teoria Maior do CC), conforme análise do precedente REsp n. 2.123.732/MT e na constatação ulterior de possível formação de grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A constatação de indícios de grupo econômico e confusão patrimonial autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem configuração de contradição interna no acórdão.

A interpretação lógico-sistemática do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que seja determinada a instauração do incidente pelo juízo de primeiro grau, não configura julgamento
extra petita
.

Não houve preclusão consumativa, pois a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica se deu com base em causa de pedir distinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 492, 133 e seguintes; CDC, art. 28, § 5º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.123.732/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012911-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012911-57.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL

EMBARGAD
O
: RENAN ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, no Agravo de Instrumento nº 5012911-57.2023.8.08.0000, deu parcial provimento ao recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em primeiro grau, com a citação da UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON. A embargante alega contradição interna no acórdão, decisão
extra petita
e requer prequestionamento do art. 492 do CPC e do REsp n. 2.123.732/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
em violação ao art. 492 do CPC; (iii) determinar se a instauração do novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica está preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de contradição interna se confirma, pois o acórdão reconhece a plausibilidade da tese do agravante com base em indícios relevantes e, respeitando o contraditório, condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à instauração do incidente próprio.

Não se verifica julgamento
extra petita
, pois o pedido do agravante inclui expressamente a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, sendo legítima a determinação da instauração do incidente como interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

Não se configura preclusão consumativa, pois o novo pedido de desconsideração se baseia em causa de pedir distinta (Teoria Menor do CDC) em relação ao pedido anterior (Teoria Maior do CC), conforme análise do precedente REsp n. 2.123.732/MT e na constatação ulterior de possível formação de grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A constatação de indícios de grupo econômico e confusão patrimonial autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem configuração de contradição interna no acórdão.

A interpretação lógico-sistemática do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que seja determinada a instauração do incidente pelo juízo de primeiro grau, não configura julgamento
extra petita
.

Não houve preclusão consumativa, pois a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica se deu com base em causa de pedir distinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 492, 133 e seguintes; CDC, art. 28, § 5º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.123.732/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012911-57.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL

EMBARGADO: RENAN ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP BRASIL
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012911-57.2023.8.08.0000, interposto por RENAN ALVES DE OLIVEIRA, deu parcial provimento ao recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em primeiro grau, com a citação da UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON.

Inconformada, a
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP BRASIL
opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 9612129), alegando a existência de contradição interna no acórdão. Sustenta que o acórdão teria acolhido parcialmente o recurso para determinar a instauração do IDPJ, mas que tal providência não teria sido o pedido formulado pelo agravante, que se limitou a requerer o reconhecimento da formação de grupo econômico e da confusão patrimonial.

Argumenta que, ao determinar a instauração do IDPJ, o Tribunal teria proferido decisão
extra petita
, violando o disposto no art. 492 do CPC, pois decidiu sobre matéria diversa da que foi efetivamente requerida.

Requer o provimento dos embargos para fins de prequestionamento, com a menção expressa da violação, ou não, das normas inseridas no art. 492 do CPC e no REsp. n. 2.123.732/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pela embargante não se fazem presentes.

Inicialmente, no que tange à alegada
contradição interna
, a embargante argumenta que o acórdão teria acolhido parcialmente o recurso para determinar a instauração do IDPJ, mas que o pedido do agravante seria apenas o reconhecimento da formação de grupo econômico e da confusão patrimonial. Contudo, uma leitura atenta e integral do acórdão revela a inexistência de qualquer contradição.

O
decisum
embargado, de fato, reconheceu a existência de
indícios
relevantes que, em um juízo de probabilidade, autorizariam a
deflagração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica indireta, para,
se for o caso
, atingir bens de outras empresas supostamente vinculadas à executada em grupo econômico.
O acórdão foi claro ao consignar que,
entretanto, não há como atender o pedido do agravante em sua totalidade, com declaração da formação de grupo econômico e decretação da desconsideração indireta da personalidade jurídica, pois tal mecanismo depende de um procedimento prévio, sob o manto do contraditório
.

Portanto, a lógica do acórdão não é contraditória: reconheceu a plausibilidade da pretensão do agravante (existência de indícios sob a ótica da Teoria Menor do CDC), mas, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório,
condicionou a efetiva análise e eventual decretação da desconsideração à instauração do incidente próprio
.

Quanto à alegação de
julgamento extra petita
e violação ao art. 492 do CPC, a embargante sustenta que o Tribunal decidiu sobre matéria diversa da requerida ao determinar a instauração do IDPJ, pois o pedido seria apenas o reconhecimento do grupo econômico e da confusão patrimonial.

Ao contrário do que afirma a embargante, o embargado requereu o reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial como pressupostos para a decretação da desconsideração indireta da personalidade jurídica, requerendo-a expressamente em seus pedidos, vejamos:

a)
Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, para reformar a r. decisão agravada, dando provimento ao recurso, para:
Reconhecer a formação de grupo econômico e a existência de confusão patrimonial
entre as associações UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON e ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP e
Decretar a desconsideração indireta da
personalidade jurídica
, para fins de que a pessoa jurídica UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON, CNPJ 19.679.379/0001-36 – Sediada na Avenida das Rosas, 127 - Sl 03 - São Pedro - Itabira/MG - CEP: 35900117, seja incluída no polo passivo da Execução, e devidamente citada;

Nesse contexto, o acórdão impugnado, de maneira fundamentada, concluiu que não caberia ao Tribunal, diretamente, decretar a desconsideração da personalidade jurídica, tal como requerido pelo embargado, mas seria possível determinar, a título de interpretação logico-sistemática do pedido, que o juízo de primeiro grau analise, sob a ótica da teoria menor, se estão presentes os requisitos para a desconsideração, em incidente próprio para tal finalidade, previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

Por fim, no que se refere à alegada
preclusão
, a embargante argumenta que já teria ocorrido um IDPJ anterior, indeferido, o que impediria a instauração de um novo incidente. O acórdão embargado enfrentou essa questão de forma clara e fundamentada. Conforme consignado no voto condutor, o pedido anterior de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (decisão de fls. 499 e verso, citada no relatório do acórdão) com base na
Teoria Maior do Código Civil
(art. 50), sob o fundamento de que não restaram demonstrados os pressupostos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e que, em entidades sem fins lucrativos, não se verifica a distribuição de lucros ou vantagens aos associados/diretores.

O
novo pedido de desconsideração
, formulado pelo agravante após a pesquisa no sistema SNIPER, que revelou que a embargante, possivelmente, integra grupo econômico, e foi baseado em nova premissa jurídica, qual seja, a aplicabilidade da Teoria Menor (art. 28, § 5º, do CDC).

A tese de preclusão invocada pela embargante, com base no REsp n. 2.123.732/MT, aplica-se quando há a dedução de novo requerimento de desconsideração com base na
mesma causa de pedir
. No presente caso, a causa de pedir do pedido anterior (Teoria Maior do CC) é distinta da causa de pedir do novo pedido e do acórdão embargado (Teoria Menor do CDC). Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa a impedir a instauração do incidente com base em fundamentos jurídicos e fáticos diversos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado analisou e decidiu as questões postas no agravo de instrumento de forma clara, coerente e fundamentada, enfrentando os argumentos relevantes para a solução da controvérsia.

As alegações da embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pela embargante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.